Tribunal: TJDFT
Processo: 0744538-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744538-19.2024.8.07.0000 DESPACHO É desnecessária a intimação do primeiro agravado para contrarrazões, pois a relação processual ainda não foi efetivada pela citação. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator